Tribunal: TJDFT
Processo: 0737463-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737463-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE ABRAO FACURY NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JORGE ABRAO FACURY NETO (demandante), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Liquidação Provisória Por Arbitramento, derivada da Ação Civil Pública no. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1). iniciada em desfavor do Banco do Brasil S.A, ora agravado, processo n. 0719320-54.2022.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte/MG, nos termos da decisão de ID 140343224, do processo de origem. Em suas razões, a parte agravante narra que que os contratos objetos da presente demanda foram firmados com o Banco do Brasil S/A, uma sociedade de economia mista, de sorte que não haveria vedação legal para que a propositura dessa seja feito no foro da matriz do réu, ou seja, em Brasília, DF, facilitando, inclusive, a defesa e o amplo contraditório. Defende que seria a hipótese de competência territorial, em ação consumerista proposta pelo consumidor perante o foro em que se localiza a sede da empresa caracterizada como fornecedora. Destarte, postula liminarmente que o processo seja mantido no Juízo a quo até o julgamento do mérito do presente Agravo. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão vergastada, para que seja mantida a competência do Juízo a quo. Preparo recolhido (ID 40978984). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo, estritamente em relação ao declínio da competência do ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte/MG, nos termos da decisão de ID 140343224, do processo de origem. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um Juízo de prelibação superficial, próprio deste momento incipiente, necessário observar desde logo que se trata de competência territorial, cujo o foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é ré, hipótese dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea “a”, do CPC, in verbis: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em for ré pessoa jurídica;” (Destacou-se) A parte requerida é a sociedade de economia mista Banco do Brasil, a qual, como sabido, possui sede em Brasília. Logo, considerando a sede e o domicílio da parte demandada, o ajuizamento da ação em Brasília não evidencia escolha arbitrária do Juízo. Assentado em tais premissas, em um juízo de cognição sumária, verifica-se, em tese, elevada a probabilidade do direito alegado pelos agravantes. A propósito, este Magistrado já teve oportunidade de julgar recurso versando sobre a matéria, em caso semelhante, tendo assim decidido, no que fui acompanhado pelos e. Pares. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO RÉU. RELAÇÃO DE CONSUMO. FACILITAÇÃO DA DEFESA. OPÇÃO PELO FORO DO DISTRITO FEDERAL. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO STJ. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na origem, cuida-se de ação de produção antecipada de prova relacionada com a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. Acerca da competência territorial, o foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é ré, hipótese dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea "a", do CPC. 3. A parte demandada é a sociedade de economia mista Banco do Brasil, a qual possui sede em Brasília. Logo, tendo em vista o seu domicílio, o ajuizamento da ação em Brasília não evidencia escolha arbitrária do Juízo. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a competência do ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o processo de origem. (Acórdão 1426371, 07063952920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no PJe: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, observa-se haver fundado receio de dano de difícil reparação, pois uma vez encaminhado o processo para a nobre Justiça Mineira, o seu retorno será deveras complexo, inclusive com possibilidade de eventual conflito de competência a ser dirimido pelo e. STJ, caso o douto Juízo declinado entenda ser o competente. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da determinação de envio dos autos em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte/MG, até decisão definitiva da eg. Turma. Comunique-se ao d. Juízo a quo, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator